Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. ART. 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MELHORA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. O pedido liminar de revisão dos alimentos anteriormente é cabível quando demonstrada alteração superveniente na capacidade contributiva do alimentante. Os elementos trazidos pelas partes indicam que o pai possui condições financeiras de arcar com alimentos em valor superior ao acordado em 2018, quando ainda era estudante universitário.
5. Ainda que diante da cognição limitada deste agravo de instrumento, é razoável a majoração dos alimentos nos termos sugeridos pelo órgão ministerial (1 salário-mínimo). Cabe ressaltar que se trata de decisão proferida em cognição sumária; o valor definitivo dos alimentos será estabelecido após a adequada instrução do feito na origem.
6. Recurso conhecido e provido.